Tribunal: TJBA
Processo: 0541092-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0541092-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SETTA COMBUSTÍVEIS S/A. Advogado(s): PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO REGO RODRIGUES DIAS, ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO EMBARGADOS: DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONTROLE DARC DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. CONVÊNIO CONFAZ ICMS Nº 54/2016. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ARTIGO 97, DO CTN, E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO VERGASTADO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NA DECISÃO COLEGIADA. QUESTÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA APRECIADA À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS CONVÊNIOS INTERESTADUAIS. FORÇA NORMATIVA DOS CONVÊNIOS CONFAZ RECONHECIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0541092-53.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.